Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-16.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, e § 1o, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) Definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) Estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais, afastando alegação de bis in idem; e
(iii) Verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais no âmbito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de medidas protetivas, pela ocorrência policial e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima é coerente e corroborada por testemunhas policiais, sendo suficiente para amparar a condenação em crimes de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, não sendo necessário resultado naturalístico (CC n. 156.284/PR, STJ).
5. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP. A culpabilidade foi negativada por ter ocorrido na presença do filho da vítima, e a conduta social pelo fato de o réu estar cumprindo execução penal por outro delito. A jurisprudência admite tais valorações (AREsp n. 2.760.943/DF, STJ).
6. Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do § 1o do art. 147 do CP, pois possuem fundamentos distintos e incidem em fases diversas da dosimetria.
7. A fixação de indenização por danos morais é possível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983/STJ, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.